Tribunal: TJSP
Processo: 1011132-10.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Contratação do serviço de internet móvel "Vivo Easy" - Desconto de mensalidade pela adesão do plano, debitada no cartão de crédito do autor – Cancelamento unilateral indevido do plano pela ré, sem que houvesse a restituição do valor pago – Inexigibilidade do débito e dever de restituição do valor - Reconhecimento - Matérias já transitadas em julgado – Ausência

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Contratação do serviço de internet móvel "Vivo Easy" - Desconto de mensalidade pela adesão do plano, debitada no cartão de crédito do autor – Cancelamento unilateral indevido do plano pela ré, sem que houvesse a restituição do valor pago – Inexigibilidade do débito e dever de restituição do valor - Reconhecimento - Matérias já transitadas em julgado – Ausência de impugnação específica da ré.
Devolução do valor cobrado – Repetição em dobro – Descabimento – Não ocorrência de má-fé – Artigo 940 do Código Civil e Súmula 159 do STF – Precedente do STJ (REsp n° 697.133/SP) – Restituição devida de forma simples. - Danos morais – Inexistência de ofensa aos direitos da personalidade ou submissão a situação vexatória – Ausência de comprovação da efetiva negativação do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito, e sua exposição indevida, nem de qualquer outro ato depreciativo ou desabonador, e tampouco de efetivas consequências na esfera moral e material – Fatos da causa que não ensejam dano moral – Transtornos causados ao autor que são meros dissabores do cotidiano que não ensejam dano moral – Dano moral não configurado – Mero aborrecimento – Pretensão indenizatória afastada – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23 – Majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, §11, do CPC.
Recurso não provido.